Tribunal: TJPA
Processo: 0800666-79.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800666-79.2020.8.14.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

APELADO: VERA LUCIA COSTA CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO PREVISTA NO ART.61 DA LEI COMPLEMENTAR Nº002/94. REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA. GRATIFICAÇÃO NO IMPORTE DE 15% SOBRE O VENCIMENTO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata de Agravo Interno em Apelação Cível objetivando a reforma da decisão monocrática que confirmou em remessa necessária a sentença de primeiro grau.

2.

Não merece reforma o
decisum
que manteve a sentença do juízo
a quo
, pois ficou devidamente comprovada a realização do curso de pós-graduação mediante a apresentação do certificado de conclusão.

3.

Não havendo na Lei Complementar nº002/94 qualquer condição para que a gratificação de incentivo de aperfeiçoamento seja concedida, com disposição genérica, exige-se apenas a comprovação da realização do curso de especialização, restando suficientemente demostrado o certificado anexado aos autos.

4.

Decisão monocrática ratificada em todos os seus termos.

5.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Barcarena
em face de decisão monocrática por mim proferida, no bojo do Recurso de Apelação, em que, conheci do recurso, mas neguei provimento, e de ofício alterei em parte a sentença de primeiro grau apenas para consignar que os juros de mora deverão incidir desde a citação e ser calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (julho de 2009 a dezembro de 2021) e pela taxa Selic (a partir de janeiro de 2022), que o índice de atualização monetária deverá ser a Taxa Referencial e que o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido somente quando da liquidação do julgado.

Em suma, o agravante aduz que a Lei Complementar Municipal nº 33/2010 se encontra com seus efeitos suspensos, mediante liminar concedida no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade - Proc. n° 0000442-14.2014.8.14.0000 - até apreciação final pelo TJPA, e por essa razão não é cabível a concessão da referida gratificação.

Argumenta ainda que a legislação se encontra com seus feitos suspensos por estar revestida de inconstitucionalidade formal e por trazer considerável impacto orçamentário para o Município de Barcarena.

Assim sendo, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, a fim de que a decisão monocrática seja reformada.

Foram apresentadas contrarrazões (Id n° 17251310)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, afirmo que não merece atendimento a pretensão do agravante para alterar o
decisum
agravado, pois encontra-se corretamente fundamentado e em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte.

Ressalta-se que os argumentos apresentados pelo agravante não merecem prosperar, tendo em vista que já foram devidamente analisados na decisão combatida.

Em relação à alegação de suspensão dos efeitos jurídicos da Lei Complementar Municipal n

º 33/2010 nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade, em trâmite nesta Corte, destaco que referida argumentação não se coaduna com o presente caso, visto que a exordial baseia o seu pleito no art.61 da Lei Complementar Municipal nº 002/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena).

Convém novamente reafirmar os argumentos já expostos na decisão monocrática questionada que esclarece que a Lei Complementar nº 002/94 está em pleno vigor, não sendo objeto de suspensão de seus efeitos por decisão judicial:

“A suspensão dos efeitos da Lei Complementar n° 33 de 21 de dezembro de 2010, com imediata suspensão dos efeitos da legislação que dispunha sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Escolar Básica do Município de Barcarena, em sede de Ação Direta de Constitucionalidade não conduz a suspensão imediata do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais (Lei Complementar nº 002/94, alterada pela Lei Complementar nº 006/2002), eis que não é objeto do pedido do Processo n° 0000442-14.2014.814.0000.” (Id nº 10482349)

Assim,
não merece prosperar tal argumento, visto que o pleito da parte autora baseia-se em outra lei complementar municipal, que se encontra em vigor, e não foi objeto de suspensão dos seus efeitos por decisão judicial.

Além do mais, este Egrégio tribunal de Justiça já se manifestou recentemente acerca do tema em processo semelhante. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMONSTRADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUANTO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO NO IMPORTE 15% SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, X, ‘a’ DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Lei Complementar 002/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena e dá outras providências, estabelece: “Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais: X – Gratificação de incentivo de aperfeiçoamento todos que tenham concluído curso de pós-graduação nas seguintes proporções: a) Especialização (360 horas): 15% (quinze por cento). b) Mestrado 20% (vinte por cento); c) Doutorado 35% (trinta e cinco por cento).”

2. Ademais, o diploma legal não estabelece qualquer condição para que a gratificação seja concedida, sendo a regra bastante genérica, exigindo apenas a comprovação de especialização na área de educação, nesse sentido, o certificado de conclusão em questão se demonstra suficiente.

3. Isso porque não é dado poder à Administração para interpretar da forma que melhor lhe aprouver uma norma. Sobretudo, algo que é tão cristalino no texto da lei, não havendo espaço para especulações ou mesmo digressões. O texto da lei é bastante simplista. Se o servidor possui título de especialização em educação, deve ser reconhecido o direito deste de perceber gratificação.

4. É sabido que a Administração Pública atua, em regra, dentro dos limites estabelecidos na Lei, com requisitos e aplicação previamente definidos, devendo obediência ao princípio da legalidade.

5. Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800948-20.2020.8.14.0008 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/04/2023)

Salienta-se que a Lei Complementar Municipal n° 002/94 apenas condiciona o recebimento da Gratificação de Incentivo de Aperfeiçoamento aos que tenham concluído o curso de pós-graduação e após a devida comprovação do certificado de conclusão, o que foi prontamente atendido pela parte agravada, conforme destacado no
decisum
impugnado.

Destaco que as razões do agravo interno em nada acrescem a fim de alterar o entendimento consignado na decisão agravada, e só demonstram o intuito do agravante em rediscutir a matéria.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram devidamente decididas de forma fundamentada, inexistindo razões no presente agravo interno capazes de reformar a decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 07/06/2024